Tribunal: TRF3
Processo: 5027880-50.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
451/775)

5027880-50.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5027880-50.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTHUR DA FONSECA E CASTRO NOGUEIRA - SP328844-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO DE CHIACCHIO MARTINEZ - SP460652-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado no v. acórdão embargado, por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

2. Observou-se, inclusive, restar salientado no referido precedente que a descaracterização desses créditos presumidos como renda ou lucro tornou-se mais evidente a partir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706, ante o entendimento de que o valor do ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

3. Restou igualmente assente que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado essa orientação em ulteriores julgamentos, além de se manifestar também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento.

4. Em seguida, ressaltou-se que na presente hipótese, a ação foi ajuizada na vigência da Lei no 14.789/2023, que revogou o art. 30 da Lei no 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

5. Destacou-se, de igual modo: Nesse contexto, cumpre assinalar que, ao julgar o mérito do Tema 1182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume o entendimento de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado.

6. Ponderou-se, ainda, tampouco se identificar, do teor da Lei no 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo.

7. Indo adiante, frisou-se no julgado impugnado que, no caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que seja reconhecido o direito de não incluir na base de cálculo de IRPJ e a CSLL os valores correspondentes a créditos presumidos ou outorgados de ICMS (e análogos, que também decorram de renúncia fiscal e gerem grandezas positivas aos contribuintes, a exemplo do Compete/ES e do Regime Especial/SE) em relação a fatos ocorridos de 1o.1.2024 em diante, independentemente da observância do regime legal instituído pela Lei 14.789/23 (ID 344488485, p. 36).

8. No ponto, asseverou-se: A segurança foi integralmente concedida. Infere-se, assim, que o pedido manifestado na exordial foi deferido em sua totalidade. Entretanto, o pleito do contribuinte não pode ser acolhido no que concerne aos benefícios de ICMS referidos pela impetrante como "análogos" aos créditos presumidos ou outorgados. Isso porque, considerado o entendimento deste órgão fracionário (com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça) pela possibilidade de exclusão apenas dos créditos presumidos (outorgados) de ICMS, não se pode reconhecer o direito à exclusão de benefícios de natureza assemelhada. A sentença deve ser parcialmente reformada, portanto, para restringir o provimento jurisdicional especificamente aos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, de modo a ser afastada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL benefícios fiscais de natureza diversa (denominados "análogos" pelo contribuinte).

9. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

10. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

11. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

12. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e pela NESTLÉ BRASIL LTDA rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5027880-50.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTHUR DA FONSECA E CASTRO NOGUEIRA - SP328844-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO DE CHIACCHIO MARTINEZ - SP460652-A

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e pela NESTLÉ BRASIL LTDA ao v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, em mandado de segurança impetrado com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito de (i) não incluir na base de cálculo de IRPJ e a CSLL os valores correspondentes a créditos presumidos ou outorgados de ICMS (e análogos, que também decorram de renúncia fiscal e gerem grandezas positivas aos contribuintes, a exemplo do Compete/ES e do Regime Especial/SE) em relação a fatos ocorridos de 1o.1.2024 em diante, independentemente da observância do regime legal instituído pela Lei 14.789/23; e (ii) recuperar e/ou compensar com débitos vincendos de tributos federais e de contribuições previdenciárias, de acordo com os procedimentos previstos atualmente na IN 2.055/21 (ou em outra norma que venha a substitui-la), os valores de IRPJ e CSLL eventualmente recolhidos a esse título, em relação ao período de 1o.1.2024 até a data em que for definitivamente reconhecido o seu direito, autorizando-se a aplicação da Taxa SELIC (ou de outro indexador que a substitua) para atualização de tais valores.

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. MATÉRIA SEDIMENTADA PELO STJ NO EREsp 1.517.492. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.789/2023. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STJ (OFENSA AO PACTO FEDERATIVO). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DESSE ENTENDIMENTO A OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança, a fim de assegurar à parte impetrante os direitos de: (i) não incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL os montantes correspondentes ao crédito presumido ou outorgado de ICMS concedido pelos Estados; (ii) proceder à compensação administrativa dos valores recolhidos a maior a título de IRPJ e CSLL, a partir de 01 de janeiro de 2024, eventualmente, no curso da mesma, devidamente atualizados pela taxa SELIC, observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a tributação pelo IRPJ e CSLL, a partir de janeiro de 2024 (início da vigência da Lei 14.789/2023), especificamente dos incentivos fiscais de ICMS concernentes a créditos presumidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado essa orientação em ulteriores julgamentos, essa orientação em ulteriores julgamentos, além de se manifestar também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento. Precedente.

5. Na presente hipótese, a ação foi ajuizada na vigência da Lei 14.789/2023, que revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

6. Ao julgar o mérito do Tema 1182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume a orientação de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos.

7. Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado.

8. Tampouco se identifica, do teor da Lei 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo. Precedente da 3a Turma do TRF3.

9. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que seja reconhecido o direito de não incluir na base de cálculo de IRPJ e a CSLL os valores correspondentes a créditos presumidos ou outorgados de ICMS (e análogos, que também decorram de renúncia fiscal e gerem grandezas positivas aos contribuintes, a exemplo do Compete/ES e do Regime Especial/SE) em relação a fatos ocorridos de 1o.1.2024 em diante, independentemente da observância do regime legal instituído pela Lei 14.789/23.

10. A segurança foi integralmente concedida. Infere-se, assim, que o pedido manifestado na exordial foi deferido em sua totalidade. Entretanto, o pleito do contribuinte não pode ser acolhido no que concerne aos benefícios de ICMS referidos pela impetrante como "análogos" aos créditos presumidos ou outorgados.

11. Isso porque, considerado o entendimento deste órgão fracionário (com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça) pela possibilidade de exclusão apenas dos créditos presumidos (outorgados) de ICMS, não se pode reconhecer o direito à exclusão de benefícios de natureza assemelhada.

12. A sentença deve ser parcialmente reformada, portanto, para restringir o provimento jurisdicional especificamente aos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, de modo a ser afastada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL benefícios fiscais de natureza diversa (denominados "análogos" pelo contribuinte).

13. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos).

14. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

15. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

IV. DISPOSITIVO

16. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados: (i) Lei 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: (a) STJ, EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018; (b) STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.687/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024; (c) STJ, Tema 1182 dos recursos repetitivos; (d) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007429-68.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024.

Aduz a embargante UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade do entendimento firmado pelo C. STJ no EREsp 1.517.492/PR à hipótese dos autos, considerando que tal julgamento não se deu pela sistemática dos recursos repetitivos, portanto, não tem efeito vinculante, bem como por ter sido proferido dentro de outro contexto normativo, no qual não vigiam as alterações implementadas no art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei Complementar no 160/2017. Sustenta ser possível a tributação do reflexo econômico decorrente da concessão do benefício e defende a legalidade da sistemática introduzida pela Medida Provisória no 1.185, de 30/08/2023, convertida na Lei no 14.789/2023, argumentando que o novo modelo de benefício visa garantir que apenas as receitas efetivamente relacionadas à implantação ou expansão de empreendimento econômico possam gerar crédito fiscal de subvenção para investimento, assim como por guardar congruência com as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Aponta, também, omissão no tocante à violação dos arts. 3o, III, 18, 97, 146, I, 150, VI, “a”, § 6o, 151, I, III, 153, § 2o, I, 155, § 2o, 159, I, “a”, “b” e 195, da CF, art. 111 do CTN, Lei no 4.320/1964, art. 30 da Lei no 12.973/2014, com a redação dada pela Lei no 160/2017, e do art. 2o da Lei no 14.789/2023, alegando que a possibilidade de exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fora das hipóteses expressamente previstas em lei federal, importa em vulneração do pacto federativo, além de erosão da base fiscal e das receitas tributárias da ora embargante.

Já a embargante NESTLÉ BRASIL LTDA, em suas razões, requer (i) seja atestado que o Compete/ES, benefício que é atualmente denominado como crédito presumido de ICMS pelo próprio Estado que o instituiu, nos termos da redação conferida pela Lei 12.220/24 e pelo Decreto 5.876-R/24, está abrangido pelo provimento jurisdicional concedido pelo v. acórdão embargado e, consequentemente, seus respectivos valores podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da Lei 14.789/23; e (ii) sejam esclarecidos e explicitados os motivos jurídicos pelos quais os benefícios fiscais “análogos” de ICMS não podem ser equiparados aos créditos presumidos para fins da (não) incidência do IRPJ e da CSLL. 18. Caso os vícios indicados acima não venham a ser sanados – o que se admite apenas para fins de argumentação – ao menos a Embargante requer que as normas constitucionais e federais a seguir sejam consideradas expressamente prequestionadas, nos termos do artigo 1.025 do CPC, de modo a viabilizar a interposição de Recursos aos Tribunais Superiores, quais sejam: (i) artigos 1o a 12 da Lei 14.789/23, (ii) artigo 927, inciso III, do CPC, e (iii) artigos 18, caput, 60, § 4o, inciso I, e 150, VI, “a”, 155, § 2o, I, II, “a” e “b”, I, todos da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e pela NESTLÉ BRASIL LTDA não merecem prosperar.

Conforme assinalado no v. acórdão embargado, por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

Observou-se, inclusive, restar salientado no referido precedente que a descaracterização desses créditos presumidos como renda ou lucro tornou-se mais evidente a partir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706, ante o entendimento de que o valor do ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

Restou igualmente assente que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado essa orientação em ulteriores julgamentos, além de se manifestar também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento.

Em seguida, ressaltou-se que na presente hipótese, a ação foi ajuizada na vigência da Lei no 14.789/2023, que revogou o art. 30 da Lei no 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

Destacou-se, de igual modo: Nesse contexto, cumpre assinalar que, ao julgar o mérito do Tema 1182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume o entendimento de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado.

Ponderou-se, ainda, tampouco se identificar, do teor da Lei no 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo.

Indo adiante, frisou-se no julgado impugnado que, no caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que seja reconhecido o direito de não incluir na base de cálculo de IRPJ e a CSLL os valores correspondentes a créditos presumidos ou outorgados de ICMS (e análogos, que também decorram de renúncia fiscal e gerem grandezas positivas aos contribuintes, a exemplo do Compete/ES e do Regime Especial/SE) em relação a fatos ocorridos de 1o.1.2024 em diante, independentemente da observância do regime legal instituído pela Lei 14.789/23 (ID 344488485, p. 36).

No ponto, asseverou-se: A segurança foi integralmente concedida. Infere-se, assim, que o pedido manifestado na exordial foi deferido em sua totalidade. Entretanto, o pleito do contribuinte não pode ser acolhido no que concerne aos benefícios de ICMS referidos pela impetrante como "análogos" aos créditos presumidos ou outorgados. Isso porque, considerado o entendimento deste órgão fracionário (com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça) pela possibilidade de exclusão apenas dos créditos presumidos (outorgados) de ICMS, não se pode reconhecer o direito à exclusão de benefícios de natureza assemelhada. A sentença deve ser parcialmente reformada, portanto, para restringir o provimento jurisdicional especificamente aos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, de modo a ser afastada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL benefícios fiscais de natureza diversa (denominados "análogos" pelo contribuinte).

Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento das embargantes, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e pela NESTLÉ BRASIL LTDA, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado no v. acórdão embargado, por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.

2. Observou-se, inclusive, restar salientado no referido precedente que a descaracterização desses créditos presumidos como renda ou lucro tornou-se mais evidente a partir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706, ante o entendimento de que o valor do ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

3. Restou igualmente assente que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado essa orientação em ulteriores julgamentos, além de se manifestar também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento.

4. Em seguida, ressaltou-se que na presente hipótese, a ação foi ajuizada na vigência da Lei no 14.789/2023, que revogou o art. 30 da Lei no 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

5. Destacou-se, de igual modo: Nesse contexto, cumpre assinalar que, ao julgar o mérito do Tema 1182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume o entendimento de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado.

6. Ponderou-se, ainda, tampouco se identificar, do teor da Lei no 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo.

7. Indo adiante, frisou-se no julgado impugnado que, no caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que seja reconhecido o direito de não incluir na base de cálculo de IRPJ e a CSLL os valores correspondentes a créditos presumidos ou outorgados de ICMS (e análogos, que também decorram de renúncia fiscal e gerem grandezas positivas aos contribuintes, a exemplo do Compete/ES e do Regime Especial/SE) em relação a fatos ocorridos de 1o.1.2024 em diante, independentemente da observância do regime legal instituído pela Lei 14.789/23 (ID 344488485, p. 36).

8. No ponto, asseverou-se: A segurança foi integralmente concedida. Infere-se, assim, que o pedido manifestado na exordial foi deferido em sua totalidade. Entretanto, o pleito do contribuinte não pode ser acolhido no que concerne aos benefícios de ICMS referidos pela impetrante como "análogos" aos créditos presumidos ou outorgados. Isso porque, considerado o entendimento deste órgão fracionário (com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça) pela possibilidade de exclusão apenas dos créditos presumidos (outorgados) de ICMS, não se pode reconhecer o direito à exclusão de benefícios de natureza assemelhada. A sentença deve ser parcialmente reformada, portanto, para restringir o provimento jurisdicional especificamente aos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, de modo a ser afastada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL benefícios fiscais de natureza diversa (denominados "análogos" pelo contribuinte).

9. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

10. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

11. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

12. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e pela NESTLÉ BRASIL LTDA rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão